Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEDIDA DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança e a suspensão da pena.

II. Questão em discussão
2. Saber se há fundamento legal para a conversão da pena em medida de segurança.

III. Razões de decidir

3. A conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança não tem respaldo legal, uma vez que o agravante já se encontra em tratamento ambulatorial e há possibilidade de compatibilização do acompanhamento médico dentro do sistema prisional.
4. A expedição de mandado de prisão para cumprimento da pena transitada em julgado é ato legítimo do juízo da execução penal, não configurando ilegalidade.
5. A necessidade de tratamento médico não justifica a conversão da pena em medida de segurança, devendo a ressocialização e a reabilitação do agravante serem analisadas conforme os critérios legais para progressão de regime.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: “1. A conversão da pena privativa de liberdade em medida de segurança não encontra respaldo legal quando o condenado não apresenta incapacidade penalmente relevante e há possibilidade de continuidade do tratamento dentro do sistema prisional.”

---

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 105.